Tribunal: TCU
Processo: 030.922/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10609/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.922/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adao Malta Costa (XXX.446.697-XX); Antonio Jorge da Silva (XXX.483.075-XX); Denise Torquato Bezerra (XXX.559.237-XX); Edson Alves de Sousa (XXX.668.807-XX); Eugenio Teixeira de Oliveira Filho (XXX.170.377-XX); Francisco Jose Souza Gouveia (XXX.047.063-XX); Jose Maria Assuncao de Moura (XXX.298.517-XX); Jose Mauro Lopes Nascimento (XXX.096.797-XX); Jose Wellington de Assis Bezerra (XXX.650.464-XX); Josevan Campos de Goes (XXX.339.415-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.